Tribunal: STF
Processo: HC 261890
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO DE FALÊNCIA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.



    1. Inviável a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes.



    2. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca da necessidade de juntada de procuração atualizada, com o fim de levantar honorários advocatícios em processo falimentar, esteja sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.